Tribunal: TJBA
Processo: 8038925-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038925-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NEUZA ALVES SILVA GOMES

Advogado(s)
:
MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS, VIVIANE DOS REIS FERREIRA, RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR, NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neuza Alves Silva Gomes contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A. e Banco Mercantil do Brasil S.A., sob o fundamento de ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Os descontos questionados iniciaram-se em janeiro de 2021 e perduraram até maio de 2025, sendo a ação ajuizada apenas em junho de 2025.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, à luz do lapso temporal entre o início dos descontos e a propositura da ação, bem como da ausência de elementos probatórios mínimos que sustentem a alegação de inexistência de relação contratual.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada considerou ausente a probabilidade do direito, diante da demora de mais de quatro anos para o ajuizamento da ação e da inexistência de prova de tentativa de solução extrajudicial.
4. A hipossuficiência da agravante, ainda que reconhecida, não afasta a necessidade de demonstração mínima da verossimilhança das alegações.
5. A simples alegação de ausência de contratação desacompanhada de documentos ou registros contemporâneos de insurgência não justifica a concessão da tutela de urgência.
6. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova não autorizam automaticamente a concessão da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela antecipada em ação de inexistência de débito exige demonstração mínima de verossimilhança das alegações, não suprida por mera alegação genérica de inexistência contratual. 2. A hipossuficiência do consumidor não afasta a necessidade de prova prévia dos requisitos do art. 300 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8038925-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NEUZA ALVES SILVA GOMES SOUZA

e como agravados
BANCO BRADESCO SA E BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.
Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA